Tribunal: TCU
Processo: 006.923/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 874969, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 874969, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (no da TCE no sistema: 2286/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3686/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Suframa) em desfavor de Alexandre Sousa Abreu Farias, então prefeito municipal, em razão de omissão no dever de prestar contas do convênio Siafi 874969/2018 (peça 8), firmado entre a Suframa e o município de Sítio Novo do Tocantins/TO, e que tinha por objeto a execução de obras de pavimentação de vias públicas. Considerando que o convênio foi firmado no valor de R$ 1.210.000,00, sendo R$ 1.200.000,00 à conta do concedente e R$ 10.000,00 referentes à contrapartida do convenente, e que sua vigência ocorreu entre 3/1/2019 e 3/1/2022, com prazo para apresentação da prestação de contas em 4/3/2022, Considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.127.731,99 (peças 11 e 21), Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou que, na realidade, a prestação de contas foi apresentada pelo gestor, ao menos parcialmente, tendo obtido aprovação no tocante à comprovação da execução física da avença, conforme Relatório de Execução Físico-Financeiro (peça 19), Fotografias do objeto executado (peças 20 e 27) e Relatório de Vistoria in loco 30/2022-CCM/CGCOM/DPLAN (peça 26), Considerando que o Parecer 221/2022-CCM/CGCOM/DPLAN de peça 28 propôs a aprovação da prestação de contas do convênio em relação a sua execução física, mas com ressalva para sua aprovação total, pela ausência de demonstração da devolução do saldo remanescente da avença, Considerando que, nesse caso, não há que se falar em omissão no dever de prestar contas, Considerando que, conforme informação constante da plataforma Transferegov.br (peça 54), a análise da prestação de contas do Convênio 874969/2018 encontrava-se pendente de complementação "para que o convenente realize a devolução do saldo remanescente", Considerando que, em função disso, foi feita diligência à Suframa e ao Banco do Brasil para obtenção dos extratos bancários atualizados da conta específica do convênio, bem como outras evidências (peças 58 e 60), Considerando que, de acordo com essas novas evidências e análise feita pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79), foi realizada a devolução do saldo remanescente do convênio no valor de R$ 142.042,638, em 22/12/2023 (peças 64, 67 e 69), Considerando que, de acordo com a análise da AudTCE e do MPTCU, o débito remanescente ainda em discussão seria de R$ 81.731,49 (peça 79, p. 2), Considerando que esse montante é inferior ao limite mínimo para instauração de TCE previsto no art. 6o, inciso I e 19 da IN TCU 71/2012, Considerando que ainda não houve citação dos responsáveis nos autos e que não foram encontrados outros processos envolvendo os mesmos responsáveis, Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável para que lhe possa ser dada quitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e no art. 213 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito a seguir relacionado, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Alexandre Sousa Abreu Farias para que lhe possa ser dada quitação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2021 30.109,08 2/12/2021 51.622,41 b) dar ciência desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.923/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandre Sousa Abreu Farias (XXX.771.941-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.